Tribunal: TJSP
Processo: 3004602-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento para afastar os termos da Lei Estadual no 13.918/09 - Arbitramento da verba honorária - Irresignação – Descabimento – Devida a condenação nas verbas da sucumbência da exceção de pré-executividade – Observância do princípio da causalidade.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Acolhimento para afastar os termos da Lei Estadual no 13.918/09 - Arbitramento da verba honorária - Irresignação – Descabimento – Devida a condenação nas verbas da sucumbência da exceção de pré-executividade – Observância do princípio da causalidade.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000135213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004602-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados FLORIDA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,
MARCIO OCCASO e JOSIAS OCCASO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000 -Voto no 35.488 JV
2
Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Flórida Distribuidora de Petróleo Ltda. e outros
Juíza prolatora: Marta Brandão Pistelli
Voto no 35.488
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Exceção de pré-executividade
Acolhimento para afastar os
termos da Lei Estadual no 13.918/09 - Arbitramento da verba
honorária - Irresignação Descabimento Devida a condenação
nas verbas da sucumbência da exceção de pré-executividade
Observância do princípio da causalidade.
Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo das execuções Fiscais da Comarca de
Paulínia, na ação de execução fiscal proposta em face de Flórida
Distribuidora de Petróleo Ltda. e outros, a qual acolheu, em parte, a exceção
de pré-executividade, condenando a excepta ao pagamento dos honorários
advocatícios. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão do efeito
suspensivo e o acolhimento do recurso.
A suspensividade foi indeferida, fls. 42.
Não foi apresentada contraminuta (certidão de fls. 44).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão, por cópia às fls.
29/33, a qual acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000 -Voto no 35.488 JV
3
determinando o recálculo do crédito excluindo a taxa de juros prevista na Lei
Estadual no 6.374/89 para amoldar-se à Selic, com a condenação da Fazenda
ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor excluído da
execução.
A r. decisão combatida não merece reforma, considerando que
são devidos os honorários advocatícios, uma vez que que aplicável ao caso o
princípio da causalidade, o que enseja a condenação da parte vencida aos
resgate dos ônus sucumbenciais.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta
relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por amoldável à
espécie, cita-se julgados, sobre o tema ora versado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Agravante que almeja que a
Fazenda do Estado seja condenada ao pagamento de honorários
advocatícios - O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que
parcial, acarreta condenação da excepta a pagar honorários advocatícios -
Precedentes desta Corte e também do C. STJ Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2184554-17.2015.8.26.0000, Des. Rubens Rihl, julgado em
07.10.2015).
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Exceção
de
pré-
executividade acolhida - Possibilidade - Precedentes - Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2028517-20.2019.8.26.0000, Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, j. em maio de 2019)
Salienta-se que a jurisprudência é ponderável ao analisar a
presente questão, reconhece tal pretensão na forma imposta. Nesse sentido,
por inteiramente amoldável à espécie, cita-se julgado das demais Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000 -Voto no 35.488 JV
4
deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA ICMS TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. Não é o caso de se mandar
suspender a exigibilidade de todo o débito e de se emitir novas certidões,
posto que a suspensão da exigibilidade do crédito deve abranger tão somente
a parcela que excede o índice aplicável aos tributos federais (atualmente,
taxa SELIC). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE
ACOLHIDA ÔNUS SUCUMBENCIAIS Atribuição do ônus a parte derrotada
Princípio da causalidade Cabimento de verba honorária Fato objetivo da
derrota. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento no 2007427-87.2018.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Pereira, j.
em 10.04.2018).
“EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROCESSO. SUSPENSÃO.
PROCLAMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ARBITRADOS COM FUNDAMENTO NA EQUIDADE. ART.
20, § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
MANUTENÇÃO EM PARTE, REFORMADA TÃO SOMENTE PARA
ADEQUAR
O
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS.
RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE.” (Apelação no 9000191-45.2003.8.26.0014,
Rel. Des. Amorim Cantuária, julgado em 19.01.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS Exceção de pré-
executividade. 1. Juros de mora - Lei Estadual no 13.918/2009

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000 -Voto no 35.488 JV
5
Inaplicabilidade - Inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão
Especial - Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos
Federais - Aplicação da taxa SELIC. 2. Condenação em honorários
advocatícios Admissibilidade - Gastos com a contratação de advogado -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2263255-89.2015.8.26.0000, Rel. Des. Cristina Cotrofe,
julgado em 01.02.2016).
De relevo anotar que, na hipótese dos autos, não houve
extinção da execução fiscal, mas tão somente retificação da CDA, afastando-
se a cobrança dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09 e
determinando a incidência da Taxa Selic.
Destarte, o acolhimento da exceção de pré-executividade não
implica extinção da execução fiscal, que deve prosseguir com a correção da
taxa dos juros, permanecendo íntegra a dívida tributária.
Neste mister, em arremate, com tais relevantes circunstâncias
peculiares desse porte, cabível o entendimento pela fixação a verba honorária,
considerando o percentual de redução da dívida tributária discutida.
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada, nada
há para alterar na r. decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator